Tribunal: TJDFT
Processo: 0752730-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752730-38.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTHONY HORSTMANN SERVICOS DE PISOS, ANTHONY HORSTMANN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0723880-84.2023.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor do ANTHONY HORSTMANN SERVICOS DE PISOS e ANTHONY HORSTMANN. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 216618476 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, por entender que essa instituição é uma autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro enão dispõe de informações sobre produtos em nome de particulares. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que buscou, por diversas formas, localizar patrimônio do agravado com a finalidade de satisfazer a execução, contudo, sem sucesso. Destaca que as informações relativas à previdência privada, seguros e títulos de capitalização são centralizadas na SUSEP e que estes dados são protegidos por sigilo financeiro, de modo que, para acessar tais informações, e necessária ordem judicial. Salienta que a expedição de ofícios a SUSEP assegura facilitação da satisfação do direito do credor, além de efetivar à aplicação dos princípios da celeridade e efetividade do processo. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja determinada a expedição de ofícios à SUSEP. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 67159098 e 67159099. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida cinge-se em aferir se há utilidade processual no envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no intuito de constatar a existência de valores associados à previdência privada, seguros e títulos de capitalização. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Efetivamente, a doutrina e a jurisprudência não divergem quanto a obrigação da parte credora em indicar bens do devedor passiveis de penhora. Contudo, não obstante seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo e que a dificuldade muitas vezes existente em tal objetivo, especialmente em face das informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõem a colaboração do magistrado quando a medida requerida e adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo, tal como se vislumbra na hipótese. Nesse viés, e possível e recomendável a colaboração judicial, a fim de que se alcance a efetividade do processo, ou seja, que as obrigações, sejam elas decorrentes de título executivo judicial ou extrajudicial, sejam adimplidas. Ressalte-se, ademais, que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário deve ser deferida somente se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos. A Superintendência de Seguros Privados é autarquia (v)inculada ao Ministério da Economia, criada pelo Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Assim, não vislumbro qualquer impedimento ao pedido de informações à SUSEP. A expedição de ofício a SUSEP e plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois, apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER) - IDs 200274765, 200288623 e 200288630, origem, verifica-se que não foram suficientes ao adimplemento da dívida. Lado outro, em razão da ausência de indicação de bens penhoráveis, pelo credor, sobreveio decisão judicial que determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC (ID de origem n. 216618476). Este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar questões análogas, adotou igual entendimento sobre a possibilidade de se oficiar à SUSEP para localização de bens do devedor, consoante pode ser verificado dos seguintes precedentes: Acórdão 1796854, 07405554620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023; Acórdão 1611470, 07189394920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022. Ademais, é importante destacar que a despeito de os valores aplicados em plano de previdência privada poderem se revestir, em princípio, de natureza alimentar, o c. Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela relativização da constrição à luz do caso concreto: AgInt no REsp n. 1.992.964/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.) Verifica-se, do processo originário, que ainda não houve qualquer manifestação dos agravados a indicar a intenção de pagamento da dívida exequenda. Conclui-se, portanto, a par do princípio da cooperação, não haver qualquer impedimento para que seja deferido o pedido de expedição de ofício à SUSEP para requerer as informações sobre a existência de bens ou direitos em nome da executada. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Intimem-se as partes agravadas para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024 às 13:51:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora